Tribunal: TJDFT
Processo: 0726278-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726278-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ TURL RIBEIRO DE ALMEIDA STANCARI AGRAVADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso interposto por BEATRIZ TURL RIBEIRO DE ALMEIDA STANCARI, nos termos do pedido de ID 28464091. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se baixa no sistema. I. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora